Tribunal: TJMT
Processo: 1001831-16.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001831-16.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO DA SILVA CARDOSO - CPF: 028.742.161-94 (APELANTE), WELDER FELIZARTI LOPES - CPF: 032.832.961-46 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), THIAGO DA SILVA CARDOSO - CPF: 028.742.161-94 (APELADO), WELDER FELIZARTI LOPES - CPF: 032.832.961-46 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DO THIAGO DA SILVA CARDOSO. DESPROVEU O APELO DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADA – TERMO INICIAL DOS JUROS – A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Havendo irregularidade no padrão de energia do consumidor, a concessionária de serviço público deve abrir prazo para sua regularização, nos termos do artigo 142, § 1º da Resolução da ANEEL de nº. 414/2010.

Ocorrendo a suspensão do fornecimento de energia, sem a observância do respectivo prazo, deve ser mantida a indenização por dano moral, cujo valor merece retificação para majorá-lo em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

O termo inicial quanto os juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, ocorrerão a partir da citação, nos termos dos artigos 240 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001831-16.2019.8.11.0003

APELANTES: THIAGO DA SILVA CARDOSO e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por
THIAGO DA SILVA CARDOSO
(requerente) e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(requerido) contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos Ação de Indenização por Danos Morais nº. 1001831-16.2019.8.11.0003, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento da importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente atualizado com a correção monetária desde a data do arbitramento, e juros de mora a partir da citação válida, por se tratar de ilícito contratual.

Além disso, condenou a concessionária demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O
autor-apelante
, nas razões recursais coligidas no Id 89094992, almeja tão somente a majoração da indenização por danos morais, indicando o importe de R$10.000,00 (dez mil reais), quantia essa que entende estar em consonância de situações similares analisadas por este Sodalício, e para tanto, justifica que houve a suspensão do fornecimento de sua energia, cujo restabelecimento apenas se deu por ocasião do cumprimento da tutela de urgência deferida em seu favor.

Por sua vez, a
ré-apelante
argumenta que não há qualquer comprovação quanto à falha na prestação de seus serviços, haja vista que a retirada do medidor de energia ocorreu para apurar irregularidade no consumo, em conformidade com ato normativo editado pela ANEEL, que foi confirmado quando lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI nº. 680225), onde se identificou o desvio de energia no aparelho, do qual o autor se recusou a assiná-lo, embora tenha acompanhado a equipe durante toda a inspeção, razão pela qual entende que não houve violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Menciona também que não é preciso comprovar a autoria da irregularidade para viabilizar a cobrança do débito, uma vez que a norma legal preceitua que em sendo constatada a irregularidade, a cobrança da diferença de valores por parte da reclamada é um dever da requerida. Diante disso, aduz que não houve dano moral, dada a inexistência de ato ilícito.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial ou caso a indenização seja mantida, que a incidência de juros ocorra da data citação da recorrente (id. 89094994).

As contrarrazões foram ofertadas apenas pela requerida (Id. 89095005), consoante certificado (id. 89095006 - Pág. 1).

O preparo foi recolhido pela requerida (Id. 89094995 - Pág. 1), sendo o autor isento por ser beneficiário da assistência judiciária (id. 89431487 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia verificar se a suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do autor, ocorreu de maneira lícita, situação em que, em sendo constatada a ocorrência irregularidade, enseja ou não indenização por danos morais e ainda se o valor fixado pelo magistrado singular de R$5.000,00 (cinco mil reais), comporta majoração.

Inicialmente, cumpre dizer que a questão posta em debate não diz respeito a fatura de recuperação de consumo, embora a parte requerida alegue a existência de desvio no ramal de entrada da UC nº. 6/694651-1.

Infere-se dos autos que o autor ajuizou a ação noticiando que no dia 22/02/2019 a parte requerida realizou uma inspeção na sua unidade consumidora, quando foi constatada a necessidade de substituição do relógio medidor, conforme Termo de Fiscalização anexo (id. 89086038 - Pág. 1), onde a concessionária demandada ressaltou se fazer necessária a regularização dos apontamentos feitos.

Constata-se, ademais, que neste mesmo dia, o autor teve suspenso o fornecimento da sua energia, justificada unicamente pela recursa do consumidor em assinar o documento de titularidade da requerida, ao passo que o serviço essencial somente foi restabelecido quando do deferimento da tutela de urgência nestes autos (id. 89086040 - Pág. 1 a 3).

No que tange a irregularidade do procedimento adotado, tenho que a r. sentença fez percuciente análise da questão ora submetida a julgamento, motivo pelo qual peço vênia para transcrever, integrando-os às razões de decidir, os judiciosos fundamentos nela lançados,
in verbis
:

“(...)

Extrai-se dos autos, que quando da ocorrência dos fatos,
todas as faturas emitidas para sua UC estavam devidamente quitadas e apesar das ilações da requerida não houve comprovação de irregularidade nas instalações internas da UC do demandante, vez que foi possível a reinstalação do medidor quando do deferimento da liminar
, não constando, ainda, que houve manutenção e/ou troca de fiação no momento da recolocação do relógio.

Assim,
resta incontestável a ofensa ao direito do autor, tendo a demandada agido de forma indevida ao efetuar o corte em sua UC, com a retirada do relógio medidor sem que fosse imediatamente substituto por outro
,
mesmo que houvesse a necessidade de averiguar indícios de desvio de energia, que não é objeto da lide
.

(...)

Dessa feita, resta claro dos dispositivos transcritos que o fornecimento de serviço público essencial somente pode ser interrompido por razões técnicas, desde que haja comunicação com antecedência, o que não é o caso dos autos (...)”.

Pois bem. Embora o art. 129 da Resolução da ANEEL de nº. 414/2010 autorize a adoção de providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor em casos de procedimento irregular (desvio de energia/irregularidade no padrão de energia), o exercício do contraditório e da ampla defesa não autoriza a suspensão do fornecimento de energia, senão vejamos:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

III – utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade”
(destacamos)

Na hipótese em mesa, embora a requerida comprove que realizou inspeção da unidade consumidora do autor, consignado o “
desvio de energia nas duas fases pelo ramal de entrada
” (id. 89094959 - Pág. 3), fotografias indicando as irregularidades encontradas (id. 89094959 - Pág. 9 a 12) e o demonstrativo de cálculo (Id. 89094959 - Pág. 1 e 2),
no qual o autor se recusou a receber
, tal procedimento apenas autoriza a recuperação de consumo, e não a suspensão do serviço.

Aliás, é o que estabelece o artigo 142, § 1º, da citada resolução. Confira-se:

“Art. 142. A distribuidora deve comunicar ao consumidor, de forma escrita, específica e com entrega comprovada,
a necessidade de proceder às correções pertinentes, quando constatar deficiência não emergencial na unidade consumidora, em especial no padrão de entrada de energia elétrica,
informando-lhe o prazo para regularização
e o disposto no § 1º
.

§ 1º. A inexecução das correções pertinentes no prazo informado pela distribuidora enseja a suspensão do fornecimento, conforme disposto no inciso II do art. 171.”

Ocorre que, no caso concreto, no mesmo dia em que a requerida realizou a inspeção e noticiou as irregularidades, qual seja, em 22/03/2019 (id. 89086038 - Pág. 1), houve o corte irregular de energia da unidade consumidora de titularidade do autor (id. 89094984 - Pág. 1).

Assim, comprovada a falha no procedimento instaurado, com o desligamento do relógio medidor sem abertura de prazo para regularização, a requerida deve ser responsabilizada por seu ato lícito.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE LIGAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM FACE DA
CONSTATAÇÃO DE INADEQUAÇÕES TÉCNICAS QUE NÃO SE SUSTENTA – INADEQUAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS
– DEMORA EXCESSIVA NA LIGAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A restrição injustificada ao fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial
. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (§ 2º, do art. 85, do CPC).”
(TJ-MT 10438254120188110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL –
RETIRADA DE PADRÃO DE ENERGIA INAPTO PARA CONTINUIDADE DO SERVIÇO – SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO E DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO
– CONSUMIDORA QUE PERMANECEU SEM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SUA RESIDÊNCIA POR 15 DIAS –
DANO MORAL CONFIGURADO
– DANO MATERIAL – NÃO DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MANUTENÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSOS DESPROVIDOS. Nos termos do artigo 142 da Resolução Normativa n. 414/2010 da Aneel, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, de forma escrita, específica e com entrega comprovada, a necessidade de proceder às correções pertinentes, quando constatar deficiência não emergencial na unidade consumidora, em especial no padrão de entrada de energia elétrica, informando-lhe o prazo para regularização e o disposto no § 1º: “§ 1º. A inexecução das correções pertinentes no prazo informado pela distribuidora enseja a suspensão do fornecimento, conforme disposto no inciso II do art. 171”.
A conduta da concessionária de energia elétrica em suspender o fornecimento de energia elétrica na residência da autora, sem demonstrar a comunicação prévia de que seu padrão de energia não estava apto para continuidade do fornecimento do serviço, nem mesmo que informou à autora o prazo para regularização, enseja o dever de indenizar
. O pedido de indenização por dano material alegado e não demonstrado, deve ser julgado improcedente. Em caso de responsabilidade contratual, a condenação ao pagamento de indenização por dano moral deve ser acrescida de correção monetária a partir da data do seu arbitramento e de juros moratórios a partir da citação. Precedente do STJ.”
(TJ-MT – APL: 00062247020118110006 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/07/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 31/07/2017)

Eis os precedentes de outros Tribunais:

“Agravo de Instrumento. Indeferimento. Suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica à unidade consumidora da parte autora. Ausência, contudo, de notificação prévia para que o consumidor efetuasse a alteração do padrão de energia.
Ilegalidade do procedimento adotado pela ré, que contrariou os termos do disposto na Resolução n. 414/10 da ANEEL. Restabelecimento do serviço determinado
. Decisão de primeiro grau reformada. Agravo de instrumento provido.”
(TJ-SP – AI: 01000910320218269043 SP 0100091-03.2021.8.26.9043, Relator: Rodrigo Chammes, Data de Julgamento: 15/07/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA E NÃO RESTABELECIMENTO APÓS PAGAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA RÉ. PRETENSA REFORMA DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE QUE AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. TESE DE NECESSIDADE DE PRÉVIA ADEQUAÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO. INSUBSISTÊNCIA. AUTOR QUE SOLICITOU O RESTABELECIMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS O PAGAMENTO DAS PARCELAS.
CONCESSIONÁRIA RÉ QUE RETIROU O MEDIDOR DE LUZ E ALEGOU A IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR O RELIGAMENTO. ABUSO DO DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTOR QUE SEQUER FOI NOTIFICADO PREVIAMENTE ACERCA DA RETIRADA DO MEDIDOR E DA SUPOSTA NECESSIDADE DE READEQUAR O PADRÃO DE ENTRADA DE SUA UNIDADE CONSUMIDORA.

RÉ QUE NÃO COMPROVOU A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA, VIOLANDO O DIREITO À INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR E OS ARTS. 140 E 142 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 DA ANEEL. DEVER DE RESTABELECER A ENERGIA ELÉTRICA NA RESIDÊNCIA DO AUTOR CARACTERIZADO
. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO. ACOLHIMENTO. PARTICULARIDADES DO CASO QUE PERMITEM A MINORAÇÃO. ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SC – APL: 03017249820178240139 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0301724-98.2017.8.24.0139, Relator: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 08/04/2021, Segunda Câmara de Direito Civil)

No que diz respeito à
quantificação do dano moral
, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado à vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização fixada na origem –
R$5.000,00
(cinco mil reais), deve ser majorada para
R$10.000,00
(dez mil reais), notadamente levando-se em conta o fato do autor ficar sem energia por 6 (seis) dias, que, repita-se, somente foi restabelecida com o cumprimento da liminar concedida em seu favor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – DETERMINAÇÃO DE REFATURAMENTO À MÉDIA DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
DANO MORAL CONFIGURADO
–
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
– POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – MANUTENÇÃO – sentença PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situação não observada nos autos, pelo que merece retificação para adequar aos parâmetros fixados por esta Corte de Justiç
a. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC.”
(N.U 1003070-04.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

Quanto ao
termo inicial dos juros
, tem-se que por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora ocorrerão a partir da citação, nos termos dos artigos 240 do CPC, conforme determinado pela magistrada de primeiro grau.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ÔNUS DA PROVA – DISCREPÂNCIA DE CONSUMO EVIDENCIADA – PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA – FATURA ANULADA – INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DECORRÊNCIA DE FATURA INDEVIDA – DANO MORAL – JUROS FIXADOS DE FORMA CORRETA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I – Concessionária prestadora do serviço que não se desincumbe de comprovar a razão do consumo excessivo de energia elétrica, tampouco a existência de consumo não registrado. II – Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC. III –
A incidência de juros sob o valor da indenização de cunho moral deve fluir a partir da citação, conforme preleciona o art. 405 do Código Civil e súmula 163 do STF
.”

(TJ-MT 10289462920188110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/12/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do requerido e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do autor, para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais).

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021